Tribunal: STF
Processo: Rcl 60110
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Matozinhos contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), proferida nos autos do Processo nº 1.0000.23.116594-5/001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.297.884 (vinculado ao Tema nº 1.120 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que a decisão reclamada decorre de 



    “ato proveniente do Exmo. Desembargador Wilson Benevides, vinculado à 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos dos Embargos de Declaração nº 1.0000.23.116594-5/001, consistindo tal ato anômalo em ato absolutamente nulo em razão da incompetência da autoridade judiciária para interpretar norma ou omissão de norma do regimento interno da Casa Legislativa, cuja competência é privativa do Presidente da Câmara Municipal, por ser matéria interna corporis.



    Na fundamentação jurídica do decisum guerreado, o Magistrado enfrenta questão relativa a contagem dos prazos processuais em processo de cassação política regida pela Câmara Municipal, salientando alegada omissão do Regimento Interno da Casa Legislativa e suprindo lacuna com aplicação de norma subsidiária do CPC:”



    A Câmara Municipal de Matozinhos assevera que 



    “a norma processual de contagem dos prazos no Regimento Interno da Casa Legislativa é omiss[a] se o início da contagem dos prazos conta do dia seguinte e se considera o primeiro dia se for útil ou não.”



    Destaca, ainda, que 



    “apenas o Presidente da Casa Legislativa pode interpretar lacuna ou omissão de norma do Regimento Interno para aplicação de norma processual nele prevista, nos termos do art. 26, XIV, alínea “g”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual aplicará subsidiariamente o Regimento da Assembleia, e na falta deste o Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.”



    Defende que “[n]ão há dúvida que a decisão proferida pelo juízo monocrático deve ser tida como completamente abusiva, teratológica e manifestamente ilegal.”



    Requer que



    “a) Seja concedida a liminar para fins de suspender os efeitos do judicial impugnado;



    (...)



    c) Seja concedida a segurança para fins de cassar a decisão impugnada por afronta à autoridade dos precedentes desta Colenda Corte, com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância recursal como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, aponta-se como ato reclamado juízo de retratação, em sede de embargos de declaração, no qual a autoridade reclamada deferiu o pedido liminar para determinar como tempestiva a defesa prévia apresentada pelas partes beneficiárias na origem. Em consulta ao Mandado de Segurança nº 1.0000.23.116594-5/001 no sítio eletrônico do TJMG, verifico que contra essa decisão foi interposto agravo interno, não havendo notícia de interposição de recurso extraordinário.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial ao não indicar a parte beneficiária da decisão reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II , do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente